Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724963-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interno. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10